Tribunal: TJDFT
Processo: 0727852-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0727852-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO SETOR TOTAL VILLE 11 RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O recorrido, Condomínio Setor Total Ville 11, suscitou preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento em decorrência da preclusão da matéria que constitui seu objeto. Faculto à parte recorrente, Caixa Econômica Federal, a oportunidade para manifestação sobre a(s) questão(ões) prejudicial(is) formulada(s) em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora